Tribunal: TJBA
Processo: 0700009-25.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0700009-25.2021.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700009-25.2021.8.05.0080 APELANTE: CLECIO RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(A): JUSIELE MACEDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Clécio Ribeiro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da comarca de Feira de Santana, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. A Defesa pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a isenção da pena de multa e das custas processuais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é conhecido parcialmente, afastando-se a análise do pedido de isenção de custas processuais, matéria pertinente ao Juízo das Execuções Penais. 4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência, em observância ao Tema Repetitivo 585 do STJ, já que igualmente preponderantes. 4.1. Ainda que incidisse apenas a circunstância atenuante da confissão espontânea, não teria o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. 5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o requisito da primariedade é objetivo e indispensável. 6. A imposição da pena de multa é obrigatória nos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo norma penal cogente, não cabendo ao julgador afastá-la com base em critérios subjetivos. Precedentes STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0700009-25.2021.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Clécio Ribeiro da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas na certidão eletrônica de julgamento. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0700009-25.2021.8.05.0080)